Tribunal: TJMT
Processo: 1051838-58.2020.8.11.0041
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2022-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1051838-58.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Práticas Abusivas]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[ALICE MADALENA DE OLIVEIRA - CPF: 544.895.551-72 (APELANTE), FABRICIO BUENO SVERSUT - CPF: 357.249.208-40 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAL – DESCONTO DE SEGURO DE VIDA DENOMINADO “PAGTO COBRANÇA BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA” – INEXISTÊNCIA DE CONTRATAÇÃO - COBRANÇA INDEVIDA – DEVER DE INDENIZAR – VALOR ARBITRADO ADEQUADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes, devendo ser mantido o valor arbitrado na sentença, quando se apresenta consentâneo com a realidade do caso concreto.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por Alice Madalena de Oliveira em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 6a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos materiais e moral que move em desfavor do apelado, julgou procedentes os pedidos autorais, para declarar a inexistência dos débitos relacionados à “pagto cobrança Bradesco Vida e Previdência”, condenando a instituição bancária a restituir em dobro
os valores descontados em conta corrente da autora, na quantia
de R$2.324,92 (dois mil trezentos e vinte quatro reais e noventa dois centavos),
que deverá ser corrigido pelo INPC/IBGE, a partir do prejuízo (Súmula 43, STJ) e acrescido de juros de 1% ao mês, a contar da citação, a
pagar danos morais
no montante
de R$ 3.000,00 (três mil reais),
que deverá ser corrigido monetariamente, a partir da data do arbitramento, pelo índice INPC/IBGE (Súmula 362, STJ), acrescida de juros de mora de 1% a. m., contados do vento danoso (Súmula 54, STJ), bem como condenou ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa.

Inconformada, a apelante requer a reforma da sentença, alegando que deve ser majorada a verba indenizatória, bem como a majoração dos honorários advocatícios.

O apelado apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 116246477).

É o relatório.

Cuiabá, 09 de março de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que Alice Madalena de Oliveira moveu ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos materiais e moral, relativo a prêmio de seguro que não contratou.

Após a instrução processual, o douto magistrado
a quo
julgou procedentes os pedidos autorais, para declarar a inexistência dos débitos relacionados à “pagto cobrança Bradesco Vida e Previdência”, condenando a instituição bancária a restituir em dobro
os valores descontados em conta corrente da autora, na quantia
de R$2.324,92 (dois mil trezentos e vinte quatro reais e noventa dois centavos),
que deverá ser corrigido pelo INPC/IBGE, a partir do prejuízo (Súmula 43, STJ) e acrescido de juros de 1% ao mês, a contar da citação, a
pagar danos morais
no montante
de R$ 3.000,00 (três mil reais),
que deverá ser corrigido monetariamente, a partir da data do arbitramento, pelo índice INPC/IBGE (Súmula 362, STJ), acrescida de juros de mora de 1% a. m., contados do evento danoso (Súmula 54, STJ), bem como condenou ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa. (id. 116246470).

Irresignada, a apelante requer a reforma da sentença, alegando que deve ser majorada a verba indenizatória, bem como a majoração dos honorários advocatícios.

Pois bem. No que se refere ao valor arbitrado, é de se ressaltar que não existe uma tabela precisa onde há valores pré-fixados para cada tipo de dano moral, mormente pelo fato de este ser imensurável.

Nesta ótica, o princípio do livre convencimento confere ao magistrado a prudente prerrogativa de arbitrar o valor que entender justo, sempre de acordo com as peculiaridades do caso concreto, fazendo uma correspondência entre a ofensa e o valor da condenação, observando os princípios que norteiam o dano moral, tais como: a posição social do ofendido, a capacidade econômica do causador e a extensão da dor sofrida, sob pena de propiciar o locupletamento ilícito a vítima, ao mesmo tempo o valor deve ser significativo para que não passe despercebido coibindo a conduta negligente do agente.

Não é demais ressaltar, que o valor indenizatório devido no dano moral tem dupla função: compensatória em relação ao dano sofrido e penalizadora pela conduta negligente do agente causador.

Destarte, entendo que o d. magistrado andou bem ao asseverar que
“
considerando as circunstâncias em que se deram os fatos, as condições econômicas da parte autora e a da instituição financeira, atento, ainda, ao caráter pedagógico da condenação em casos como o visualizado aqui, que implica em censurar e coibir falhas na prestação de serviço e, por outro lado, dos vitimados, em decorrência dessa falha, mostra-se justo arbitrar a verba indenizatória a título de dano moral em R$ 3.000,00 (três mil reais)
.”

Logo, considerando o grau de responsabilidade do apelado frente ao dano causado e o abalo moral sofrido pela apelante, entendo que deve ser mantido o valor da condenação. Outro não é o entendimento desta Câmara,
verbis
:

“INDENIZAÇÃO – INSCRIÇÃO INDEVIDA – DANO MORAL – VALOR ARBITRADO ADEQUADO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – RECURSO DESPROVIDO.

O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes, devendo ser mantido o valor arbitrado na sentença, quando se apresenta consentâneo com a realidade do caso concreto
...”.
(RAC n. 132.917/2016, minha relatoria, j. 14.12.2016 – negritei)

Portanto, por esses termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado está em consonância com o ordenamento jurídico pátrio, devendo ser mantido por seus próprios fundamentos.

De outra banda, estando desprovido o recurso, majoro a condenação em honorários advocatícios para 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, atendendo ao que dispõe o art. 85, §11, do CPC, mantendo a suspensão da exigibilidade.

Pelo exposto, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 09 de março de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/03/2022